Tribunal: TJPA
Processo: 0033607-94.2015.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? HOMICIDIO QUALIFICADO ? REFORMA DA PENA BASE PARA PRÓXIMO DO MINIMO LEGAL ? PARCIAL PROVIMENTO. 1. O magistrado sopesou como desfavoráveis, tanto ao crime de homicídio qualificado, como para o crime de corrupção de menores, a culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências, sendo aplicado 20 anos de reclusão para o crime de homicídio qualificado e 3 anos para o crime de corrupção de menores. Coaduno com o entendimento da Procuradoria em reformar a pena base, para ambos os crimes, considerando que a conduta social, os motivos e circunstâncias devem ser considerados favoráveis, ante a ausência de elementos concretos que justifiquem a valoração negativa desses vetores.Assim, permanecem três circunstâncias desfavoráveis, motivo pelo qual reformo a pena base do crime de homicídio qualificado para 17 (dezessete) anos de reclusão, a qual torna-se definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena.Ao crime de corrupção de menores, reformo a pena base para 2 (dois) anos de reclusão. Ausentes atenuantes e agravantes e causa de diminuição de pena. Mantenho a majoração da pena em 1/3, pelo disposto no art. 244-B, § 2º da Lei 8060/90, restando fixada definitivamente em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses. Pelo concurso material, somadas as penas, restou fixada na totalidade em 19 (dezenove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE:
PAULO ANDRE MARQUES BRAGA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0033607-94.2015.8.14.0201
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - HOMICIDIO QUALIFICADO - REFORMA DA PENA BASE PARA PRÓXIMO DO MINIMO LEGAL - PARCIAL PROVIMENTO. 1. O magistrado sopesou como desfavoráveis, tanto ao crime de homicídio qualificado, como para o crime de corrupção de menores, a culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências, sendo aplicado 20 anos de reclusão para o crime de homicídio qualificado e 3 anos para o crime de corrupção de menores.
Coaduno com o entendimento da Procuradoria em reformar a pena base, para ambos os crimes, considerando que a conduta social, os motivos e circunstâncias devem ser considerados favoráveis, ante a ausência de elementos concretos que justifiquem a valoração negativa desses vetores.
Assim, permanecem três circunstâncias desfavoráveis, motivo pelo qual reformo a pena base do crime de homicídio qualificado para 17 (dezessete) anos de reclusão, a qual torna-se definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena.
Ao crime de corrupção de menores, reformo a pena base para 2 (dois) anos de reclusão. Ausentes atenuantes e agravantes e causa de diminuição de pena. Mantenho a majoração da pena em 1/3, pelo disposto no art. 244-B, § 2º da Lei 8060/90, restando fixada definitivamente em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses. Pelo concurso material, somadas as penas, restou fixada na totalidade em 19 (dezenove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE:
PAULO ANDRE MARQUES BRAGA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0033607-94.2015.8.14.0201
R e l a t ó r i o

PAULO ANDRE MARQUES BRAGA
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 27.11.2014, por volta das 22h, a vítima Alan Neves de Oliveira foi morta com vários disparos de arma de fogo desferidos pelo adolescente Euller de Lucas Amoras da Rocha, a mando do acusado.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou Paulo André Marques Braga a pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando pela reforma da pena base para que seja fixada próximo ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento para que seja revista a pena base aplicada.

É o relatório.
À revisão.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Como é cediço para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

O magistrado sopesou como desfavoráveis, tanto ao crime de homicídio qualificado, como para o crime de corrupção de menores, a culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências, sendo aplicado 20 anos de reclusão para o crime de homicídio qualificado e 3 anos para o crime de corrupção de menores.

Coaduno com o entendimento da Procuradoria em reformar a pena base, para ambos os crimes, considerando que a conduta social, os motivos e circunstâncias devem ser considerados favoráveis, ante a ausência de elementos concretos que justifiquem a valoração negativa desses vetores.

Assim, permanecem três circunstâncias desfavoráveis, motivo pelo qual reformo a pena base do crime de homicídio qualificado para 17 (dezessete) anos de reclusão, a qual torna-se definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Ao crime de corrupção de menores, reformo a pena base para 2 (dois) anos de reclusão. Ausentes atenuantes e agravantes e causa de diminuição de pena. Mantenho a majoração da pena em 1/3, pelo disposto no art. 244-B, § 2º da Lei 8060/90, restando fixada definitivamente em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses.

Deste modo, pelo concurso material, somadas as penas, restou fixada na totalidade em 19 (dezenove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para que seja reformada a pena base nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA